Tribunal: TJMT
Processo: 1022858-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022858-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), THAWAN DA SILVA COSTA - CPF: 106.279.501-67 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO A NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA ABORDAGEM ILEGAL, NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM POLICIAL – DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO DE PRISÃO – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS E SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PAGAMENTO DE "TAXA" PARA OBTER AUTORIZAÇÃO DA FACÇÃO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – DENÚNCIA JÁ OFERECIDA – ORDEM DENEGADA.

A abordagem policial realizada em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando o paciente portava sacola plástica em atitude suspeita, revela-se legítima, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas, mormente em se tratando de crime permanente.

A discussão acerca da autoria delitiva, com pretensão de desclassificação para o delito de porte para uso pessoal, demanda aprofundada análise probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Apresenta-se devidamente fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade concreta do agente, manifestada pela apreensão de diversidade de substâncias entorpecentes e pelo suposto vínculo com organização criminosa, mediante pagamento de "taxa" para obter autorização para comercializar drogas.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Não há violação ao princípio da homogeneidade quando a prisão preventiva se fundamenta na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a natureza cautelar da medida, que não se confunde com antecipação de pena.

Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando a marcha processual segue seu curso regular, com oferecimento de denúncia e apresentação de defesa prévia, inexistindo desídia por parte do Estado.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Thawan da Silva Costa
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, nos autos no 1018733-95.2025.8.11.0015, oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31 de maio de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Sustenta o impetrante que não estão presentes os elementos indicadores da prática de tráfico de drogas, pois o entorpecente apreendido era para uso próprio do beneficiário.

Afirma que há nulidade das provas derivadas da abordagem, pois, não havia fundada suspeita que o paciente portava entorpecente.

Aduz que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que o decreto de prisão carece de fundamentação, não se verificando a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Relata que há violação ao princípio da homogeneidade, pois, em eventual condenação, não será fixado o regime fechado ao paciente, uma vez que a sua conduta se amolda ao tipo penal descrito no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006.

Alega que o beneficiário é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

O impetrante afirma que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois, o paciente está segregado há mais de 40 (quarenta) dias sem que tenha sido ofertada a denúncia.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, devendo ser revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas (Id. 299029864). Juntou documentos (Ids. 299029865 a 299029871).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 299440380).

As informações foram prestadas (Id. 304641381).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 306513379), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO A NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA ABORDAGEM ILEGAL, NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE REQUISITOS, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E EXCESSO DE PRAZO – LIMINAR INDEFERIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – FUNDADA SUSPEITA DE QUE O PACIENTE OCULTAVA OBJETO QUE CONSTITUI CORPO DE DELITO DIANTE DO PORTE DE UMA SACOLA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES – NÃO SE REVELA CABÍVEL NA VIA ESTREITA A DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO DE PRISÃO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS E SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PAGAMENTO DE “TAXA” PARA OBTER AUTORIZAÇÃO DA FACÇÃO A FIM DE ATUAR COMO “LOJISTA” NO COMÉRCIO ESPÚRIO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CÁRCERE RECOMENDADO PARA INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE ILÍCITA, EVITANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS NAQUELA LOCALIDADE – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES AINDA QUE PRESENTES ALGUNS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS À SOLTURA, DIANTE DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE – NÃO HÁ SE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DADA NATUREZA DIVERSA DO CÁRCERE CAUTELAR PARA COM A PRISÃO-PENA – NÃO VISLUMBRADA DESÍDIA DOS ENTES ESTATAIS – DENÚNCIA JÁ OFERECIDA –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Thawan da Silva Costa
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, nos autos no 1018733-95.2025.8.11.0015, oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não tenha praticado o crime a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Quanto à alegação de que o entorpecente apreendido se destinava ao uso próprio do paciente, tal discussão não comporta análise na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório.

Nesta fase procedimental, não há conclusão pela responsabilidade criminal, apenas a análise da existência de provas da materialidade do crime e indícios mínimos de sua autoria por parte do implicado, devendo todas as questões relativas ao contexto fático-probatório serem discutidas no transcorrer da ação penal, onde haverá a devida instrução e apreciação pela autoridade judiciária.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo no 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Consta dos autos que, no dia 31 de maio de 2025, o paciente foi preso em flagrante por supostamente trazer consigo e transportar substâncias entorpecentes para fins de entrega e comercialização, consistentes em 11 (onze) porções de maconha que pesavam juntas 109,8 gramas e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa total bruta de 6,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo confeccionado.

O
habeas corpus
, remédio constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, deve ser concedido sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de ato ilegal ou promovido com abuso de poder.

No caso em análise, contudo, não se vislumbra qualquer circunstância que autorize a concessão do
“status libertatis”
ao paciente.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade das provas derivadas da abordagem policial, sob o argumento de ausência de fundada suspeita.

Das circunstâncias da apreensão da droga na posse do paciente, é possível constatar, em tese, que nenhuma arbitrariedade houve por parte dos policiais militares, pois observa-se que o paciente foi abordado em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, portando uma sacola plástica branca, o que configurou fundada suspeita para a realização da diligência.

A busca pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objeto que constitua corpo de delito, tal como ocorreu na hipótese versada, em que a apreensão dos entorpecentes ratificou a medida adotada.

Ademais, eventuais nulidades do flagrante ficam superadas com a sobrevinda da decisão que o homologa e converte a prisão em preventiva, haja vista a formação de novo título judicial, conforme dispõe o Enunciado Orientativo no 27 deste Tribunal de Justiça, pois outros são os critérios ponderados para fundamentar o recolhimento do paciente, e não mais o estado de flagrância.

Consoante a suposta nulidade das provas obtidas através de busca pessoal, não se observa nos documentos acostados aos autos que essa matéria tenha sido submetida à autoridade acoimada de coatora.

É cediço que a apreciação de matéria não submetida à análise do juízo de primeiro grau poderia ensejar supressão de instância, inclusive àquelas que tratam de ordem pública.

Neste sentido:

[...] A ausência de deliberação, pelo Tribunal de origem, sobre o tema apresentado em sede de habeas corpus, torna inviável o conhecimento do writ por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República. [...] Mesmo as matérias de ordem pública devem ser previamente submetidas às instâncias ordinárias para serem enfrentadas por este Tribunal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 827.046/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ademais, se trata de matéria que demanda dilação probatória, inviável no
writ
, e deve ser apreciada na ação de conhecimento.

O que se quer fazer é uma análise no âmbito de futurologia, que não pode ser realizado em local algum, principalmente em
habeas corpus
, pois todo o demandado no
writ
depende de produção de provas.

Ressalte-se que a autoridade policial aduz que o paciente foi abordado em local conhecido pelo comércio de entorpecente, portanto, não é questão de preconceito, mas de perfil dos fatos.

Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, bem ainda, a suposta ausência dos requisitos autorizadores da segregação, necessário colacionar aos autos o teor da mencionada decisão:

“[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de THAWAN DA SILVA COSTA pelo cometimento, em tese, do(s) crime(s) TRÁFICO DE DROGAS, tipificado(s) no(s) Art. 33 da LEI No 11.343/2006.

Consta dos autos que “A EQUIPE DE ROTAM 02 EM PATRULHAMENTO TATICO PELA CIDADE DE SINOP-MT DURANTE A OPERAÇÃO RENOE EM DESDOBRAMENTO A OERAÇÃO TOLERANCIA ZERO ABORDOU PELA RUA DOS DIAMANTES NO BAIRRO RESIDENCIAL PEROLA FRENTE AO NUMERO 410, O SUSPEITO THAWAN DA SILVA COSTA PORTANDO UMA SACOLA PLASTICA DE COR BRANCA CONTENDO 11 (ONZE) PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA E 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA, AO SER QUESTIONADO A CERCA DOS FATOS O MESMO PASSOU A RELATAR QUE ESTARIA INDO COMERCIALIZAR O ENTORPECENTE NO BAR ESQUINÃO E QUE CADA PORÇÃO DE MACONHA SAIRIA PELO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA) REAIS E A PORÇÃO DE PASTA BASE DE COCAINA A R$ 500,00 (QUINHENTOS) REAIS, RELATOU AINDA QUE PAGOU A TAXA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS) REAIS A FACÇÃO DENOMINADA COMANDO VERMELHO PARA TER O DIREITO DE COMERCIALIZAR O ENTORPECENTE PELA REGIÃO. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO E CONDUZIDO ATE A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDENCIAS”.

DESIGNADA AUDIÊNCIA de CUSTÓDIA.

Os autos vieram em conclusão, para cumprimento do disposto no art. 310 do Código de Processo Penal.

Aberta a palavra ao MINISTÉRIO PÚBLICO, manifestou-se postulando pela homologação do flagrante, postulando ao final pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA, em relação ao THAWAN DA SILVA COSTA.

A DEFESA TÉCNICA postulou pela concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA do custodiado.

É o Relatório. Decido.

Verifico que o AUTO de PRISÃO em FLAGRANTE observou as formalidades legais, não havendo vício aparente, estando formal e substancialmente perfeito.

Em prelúdio, denota-se que a prisão foi efetuada segundo a hipótese do art. 302 do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades legais.

Deste modo, cumprindo o que determina o art. 310 CPP, passo a verificar a necessidade da segregação do Autuado.

A princípio cabe mencionar que a PRISÃO PREVENTIVA é medida EXCEPCIONAL, e, portanto, a sua decretação, bem como a sua manutenção, exige a PRESENÇA concomitante de alguns REQUISITOS.

Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do acusado.

Verifico que o AUTO de PRISÃO em FLAGRANTE observou as formalidades legais, não havendo vício aparente, estando formal e substancialmente perfeito.

Em prelúdio, denota-se que a prisão foi efetuada segundo a hipótese do art. 302 do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades legais.

Deste modo, cumprindo o que determina o art. 310 CPP, passo a verificar a necessidade da segregação do Autuado.

A princípio cabe mencionar que a PRISÃO PREVENTIVA é medida EXCEPCIONAL, e, portanto, a sua decretação, bem como a sua manutenção, exige a PRESENÇA concomitante de alguns REQUISITOS.

Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do acusado.

Pois bem.

Verifico que o AUTO de PRISÃO em FLAGRANTE observou as formalidades legais, não havendo vício aparente, estando formal e substancialmente perfeito.

Em prelúdio, denota-se que a prisão foi efetuada segundo a hipótese do art. 302 do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades legais.

Deste modo, cumprindo o que determina o art. 310 CPP, passo a verificar a necessidade da segregação do Autuado.

A princípio cabe mencionar que a PRISÃO PREVENTIVA é medida EXCEPCIONAL, e, portanto, a sua decretação, bem como a sua manutenção, exige a PRESENÇA concomitante de alguns REQUISITOS.

Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do acusado.

Pois bem.

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Nesse sentido, para sua decretação são exigidos, ao menos, três requisitos: a) materialidade do crime (prova de

sua existência); b) indícios suficientes de autoria (prova razoável da autoria); c) e um dos próximos, de forma alternativa: c1) para garantia da ordem pública ou da ordem econômica; c2) por conveniência da instrução criminal; c3) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime; c4) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, CPP).

No presente caso, constato que se encontram presentes todos os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código Processo Penal.

Com efeito, o PRIMEIRO PRESSUPOSTO da PRISÃO PREVENTIVA é o “fumus comissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da MATERIALIDADE DELITIVA e INDÍCIOS de AUTORIA (requisitos “a” e “b” alhures).

Nesse passo, os INDÍCIOS de MATERIALIDADE e AUTORIA DELITIVA decorrem dos elementos de prova acostados aos autos, mais precisamente, pelos depoimentos dos policiais e boletim de ocorrência.

Nessa esteira, o “FUMUS BONISSI DELICTI” mostra-se EVIDENCIADO.

Não obstante, os INDÍCIOS de MATERIALIDADE e AUTORIA DELITIVA decorrem dos elementos de prova acostados aos autos, mais precisamente, pelo depoimento dos policiais que participaram da abordagem corroborado com os demais elementos constantes do caderno processual, notadamente pelo Boletim de Ocorrência no 2025.171651 (ID. 195962059).

Nessa esteira, o “FUMUS BONISSI DELICTI” mostra-se EVIDENCIADO.

Por oportuno, o Por oportuno, o SEGUNDO PRESSUPOSTO da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o PERIGO da PERMANÊNCIA do FLAGRANTEADO em LIBERDADE, que se consubstanciasse, na espécie, para garantia da ordem pública, evitando-se a provável reiteração criminosa. Para tanto, aliás, a segregação é a única medida adequada, e neste momento, revela-se ineficaz medidas judiciais mais brandas, exigindo a segregação cautelar.

Dito isso, percebe-se a necessidade de manutenção da prisão, pela presença, como esmiuçado, do fumus comissi delicti, do periculum libertatis, não havendo que se falar, portanto, em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal, além das circunstâncias evidenciarem que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Por derradeiro, PRESENTES, portanto, as CONDIÇÕES de ADMISSIBILIDADE da PRISÃO PREVENTIVA.

“
Ex positis”, vislumbrando a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de THAWAN DA SILVA COSTA em PRISÃO PREVENTIVA, servindo cópia da presente como mandado de prisão
. [...]”
(Id. 299029872, p. 98/105)

Após, houve nova manifestação da autoridade apontada como coatora, que indeferiu o pedido de revogação da custódia, nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de
THAWAN DA SILVA COSTA
pelo cometimento, em tese, do crime tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Por ocasião da audiência de custódia, registrada sob o Id. 195966121, foi homologada a prisão em flagrante do custodiado, com conversão em prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública.

Posteriormente, por meio da petição protocolada sob o Id no 196003806, a defesa técnica do custodiado THAWAN formulou pedido de revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, a inexistência dos pressupostos legais autorizadores da medida extrema, bem como destacando a primariedade, os bons antecedentes, e a existência de residência e vínculo laboral fixos, como argumentos em favor da substituição da segregação cautelar por medidas menos gravosas.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido ao Id. 196927083.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

As razões articuladas no pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa
não afastam os fundamentos que ensejaram a decretação da medida extrema
. Ademais, inexiste nos autos qualquer fato novo que autorize a rediscussão da matéria, conforme preceitua o artigo 316, §1o, do Código de Processo Penal.

A defesa restringe-se a
reiterar argumentos já devidamente enfrentados por este Juízo
, sem apresentar qualquer elemento novo apto a ensejar a modificação da decisão anterior, razão pela qual se mostra incabível o reexame do pedido, conforme também apontado de forma clara e precisa no parecer ministerial.

Conforme destacado pelo Ministério Público, o investigado confessou informalmente à Polícia Militar ter pago “taxa” à organização criminosa Comando Vermelho (CV) para obter autorização para comercializar drogas na condição de “lojista”, conforme se extrai dos depoimentos policiais constantes dos autos (Id. 195962064 e 195962063).

Tais elementos revelam, com clareza, o risco concreto e contemporâneo de reiteração delitiva, especialmente diante da estrutura organizada e permanente da associação criminosa, da qual o requerente figura, ainda que informalmente, como colaborador direto. Essa circunstância evidencia sua periculosidade concreta, justificando a preservação da medida excepcional.

O envolvimento com organização criminosa, mesmo em fase inicial de apuração, associado à confissão espontânea da função exercida na hierarquia do tráfico, demonstra a gravidade concreta da conduta imputada, legitimando a custódia como instrumento necessário para a interrupção da atividade ilícita e preservação da ordem pública.

Sobre o tema, firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que:

“A necessidade de se interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa insere-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a decretação da prisão preventiva.”

(STF, HC 183.187/RO; HC 182.944/SP. STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

Ainda, conforme recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.”

(AgRg no RHC n. 177.754/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023).

Dessa maneira, restam plenamente demonstrados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, com destaque para a garantia da ordem pública, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

A manutenção da segregação se justifica, ainda, pela necessidade de preservar a regularidade da instrução criminal, ante o risco concreto de constrangimento a testemunhas ou manipulação de provas, caso o réu permaneça em liberdade.

Acrescente-se, por oportuno, que a defesa não apresentou qualquer fato novo ou elemento relevante que justifique a revogação da prisão, limitando-se a invocar condições pessoais favoráveis, as quais, segundo entendimento pacífico da jurisprudência, não possuem força para afastar a medida cautelar quando presentes os fundamentos legais. (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, julgado em 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

Nesse mesmo sentido, dispõe o Enunciado no 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Diante do exposto,
acolho
a manifestação ministerial e, por consequência,
mantenho a prisão preventiva
de
THAWAN DA SILVA COSTA
, por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal. [...]”
(Id. 299029872, p. 109/112)

Nas decisões acima transcritas, verifica-se que a segregação do paciente está consubstanciada na garantia da ordem pública, evidenciada na periculosidade concreta do paciente, ante o suposto envolvimento com a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, além da possibilidade concreta de reiteração delituosa.

Além do mais, com o paciente, foram apreendidas 11 (onze) porções de substância análoga à maconha, com massa total bruta de 109,8g (cento e nove gramas e oito decigramas) e 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, com peso bruto de 6,6g (seis gramas e seis decigramas) (Id. 299029865).

As decisões observaram,
in concreto
, a existência de provas quanto à materialidade do delito e a presença de indícios suficientes da autoria pelo paciente, mormente pelos depoimentos testemunhais dos agentes policiais aliados à confissão informal do paciente, restando configurado o
fumus comissi delicti
.

Outrossim, avaliou de forma escorreita o
“periculum libertatis”
, pois, do tanto apurado, a prisão cautelar se faz necessária para o acautelamento da ordem pública diante da periculosidade do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta que contou com variedade de substâncias e o envolvimento com o "Comando Vermelho" (pagamento de "taxa" para obter a autorização para comercializar drogas na condição de "lojista"), além do risco de reiteração delituosa decorrente da colaboração, mesmo que indireta, para com a facção criminosa.

Conforme consta dos autos, durante patrulhamento tático realizado pela equipe ROTAM 02, no âmbito da Operação Renoé, em desdobramento da Operação Tolerância Zero, na cidade de Sinop/MT, os policiais abordaram, na rua dos Diamantes, bairro Residencial Pérola, em frente ao número 410, o paciente, o qual portava uma sacola plástica branca contendo 11 (onze) porções de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ao ser questionado acerca dos fatos, o paciente, em tese, confessou espontaneamente que se dirigia ao local conhecido como "Bar Esquinão" com a finalidade de comercializar os entorpecentes, informando que cada porção de maconha seria vendida pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que a porção de pasta base de cocaína seria vendida por R$ 500,00 (quinhentos reais). Ainda, declarou que pagou uma taxa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à facção criminosa Comando Vermelho, com o objetivo de obter autorização para comercializar drogas naquela região, demonstrando, assim, vínculo com organização criminosa atuante no tráfico de entorpecentes.

Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da custódia como instrumento para a interrupção da atividade ilícita, evitando o regular funcionamento da distribuição de drogas naquela localidade.

A diversidade de entorpecente apreendido e o suposto pagamento de taxa à organização criminosa Comando Vermelho demonstram, ao menos em tese, habitualidade da mercancia espúria.

Convém lembrar que a hipótese versada está prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe ser cabível a prisão preventiva
"nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos"
.

Neste aspecto, entendo que há fundamentação adequada para a decretação e manutenção da prisão preventiva, pois bem avaliou os seus pressupostos e requisitos, em atenção ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Relativamente ao argumento de ofensa ao princípio da homogeneidade, dada a desproporcionalidade da segregação preventiva em cotejo à futura pena, tal raciocínio não encontra respaldo, pois além de constituir exercício de futurologia, sabe-se que possuem naturezas diversas, sendo o cárcere cautelar a medida apta a salvaguardar garantias sociais e processuais.

A prisão preventiva não implica antecipação de pena e nem em presunção de culpa, pois possui natureza cautelar e foi recepcionada no artigo 5o, incisos LXI e LXVI, da Constituição Federal, possuindo requisitos próprios, que, como visto, estão presentes.

Ademais, não há como se afirmar, neste momento processual, que em eventual condenação o paciente será beneficiado com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, mormente diante dos indícios de seu envolvimento com organização criminosa.

Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consigne-se que tal circunstância não resulta de simples operação aritmética, devendo serem avaliadas as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Para tanto, considerando que o prazo máximo ideal apontado pela doutrina e pela jurisprudência para a formação da culpa quando se perquire a prática de delitos afetos à lei de drogas é de 180 (cento e oitenta) dias, observa-se que o paciente se encontra segregado cautelarmente por período inferior, não havendo que se cogitar em excesso, sobretudo diante da possibilidade de compensação do prazo em outras etapas da persecução penal.

Conforme as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, verifica-se que houve o oferecimento de denúncia em desfavor do paciente em 11/07/2025, e por se tratar de lei especial, determinou-se a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, a qual foi realizada por intermédio de advogado constituído em 04/08/2025. Na mesma decisão foi deferido o pedido de quebra de dados telefônicos, o que reforça a inexistência de ofensa ao princípio da razoabilidade, em tese consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, vez que a tramitação do feito percorre o seu curso normal, dada a sua complexidade, especialmente em razão do suposto envolvimento do paciente com Organização Criminosa.

Portanto, constatando que nada de novo veio aos autos, ao menos que demonstre que a prisão do paciente tornou-se desnecessária, permanecem hígidos os bem lançados motivos da decisão constritiva, pelos quais mostram-se insuficientes a adoção de medidas cautelares alternativas, mesmo que ostente alguns predicados pessoais favoráveis à soltura, pois presente o perigo gerado pelo estado de liberdade.

Relativamente aos predicados pessoais favoráveis invocados pelo impetrante, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, tais circunstâncias não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo no 43 do TJMT:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."
.

Da mesma forma, mostram-se insuficientes a adoção de medidas cautelares alternativas, mesmo que o paciente ostente alguns predicados pessoais favoráveis à soltura, pois presente o perigo gerado pelo estado de liberdade, conforme amplamente demonstrado.

É cediço que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Neste momento, para fim da liminar pleiteada, não se verifica mora que se possa atribuir ao Poder Judiciário ou à acusação, de forma injustificada, apto a configurar excesso de prazo na segregação.

Além disso, em consulta ao sistema processual eletrônico – PJe, houve oferecimento de denúncia em desfavor do paciente em 11/07/2025 (autos 1018733-95.2025.8.11.0015, Id. 200619343), que corresponde à tipificação do mesmo delito que impôs a prisão cautelar e, assim, com defesa ofertada, estará sob análise do juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, autoridade apontada como coatora.

A tramitação do feito, em tese, percorre o seu curso normal, dada a sua complexidade, especialmente em razão do suposto envolvimento do paciente com a Organização Criminosa “Comando Vermelho”.

Ainda, ressalta-se que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo no 43 do TJMT:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."
.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Da mesma forma, mostram-se insuficientes a adoção de medidas cautelares alternativas, mesmo que o paciente ostente alguns predicados pessoais favoráveis à soltura, pois presente o perigo gerado pelo estado de liberdade, conforme amplamente demonstrado.

Anoto aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“Presente a necessidade concreta da manutenção da custódia preventiva, as medidas cautelares alternativas à prisão, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, razão pela qual inaplicáveis ao caso em análise.”
(HC no 285.918/AL – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 13.5.2014)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Thawan da Silva Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025